Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-12.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INC. II, DO CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA COLHIDAS EM JUÃZO QUE APONTARAM OS RECORRENTES COMO AUTORES DO DELITO. REDUÃÃO DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DOS RECORRENTES DE FORMA EQUIVOCADA POIS SUA ANÃLISE FOI REALIZADA COM ELEMENTOS DO CONCEITO DE CRIME. AFRONTA Ã SÃMULA NÂº 19 DESTA CORTE. COMPORTAMENTO DA VÃTIMA APRECIADO EM DESFAVOR DOS APELANTES. EQUÃVOCO QUE DEVE SER REPARADO. ENTENDIMENTO DA SÃMULA NÂº 18 DESTE TRIBUNAL. PENAS MODIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A vÃtima, ao prestar declaraÃ§Ãμes em juÃzo, nÃ£o teve dÃºvidas em dizer que os recorrentes lhe roubaram, sendo que essas informaÃ§Ãμes foram corroboradas pela prova testemunhal que demonstrou, inclusive, que os apelantes foram encontrados na posse da res furtiva, motivo pelo qual a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas nÃ£o pode ser acolhida.2. Durante a fixaÃ§Ã£o da pena base, militaram em desfavor dos recorrentes dois vetores judiciais: a culpabilidade e o comportamento da vÃtima. Todavia, quanto Ã culpabilidade, nota-se que o seu fundamento â opÃ§Ã£o deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal â constitui elemento da culpabilidade como requisito do crime, inservÃvel, portanto, para exasperar a pena base, conforme orienta a SÃºmula nÂº 19 desta Corte. Ademais, o comportamento da vÃtima nÃ£o pode ser considerado como contrÃ¡rio ao acusado, de acordo com a orientaÃ§Ã£o da SÃºmula nÂº 18 deste EgrÃ©gio Tribunal.3. Registre-se que a pena base de multa foi imposta em 100 (cem) dias multa sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o, motivo pelo qual afrontou o princÃpio da proporcionalidade, fato que impÃμe sua modificaÃ§Ã£o.4. PENA APLICADA AO RECORRENTE ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL. Considerando que nenhuma circunstÃ¢ncia judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. NÃ£o hÃ¡ causas de diminuiÃ§Ã£o de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, Â§2Âº, inc. II, do CP), majora-se a pena base em 1/3 (um terÃ§o) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 03 (trÃªs) dias multa, totalizando as penas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa. Considerando que o juÃzo a quo realizou a detraÃ§Ã£o do tempo de prisÃ£o provisÃ3ria, correspondente ao quantum de 01 (um) mÃªs e 11 (onze) dias de reclusÃ£o, fica o recorrente condenado Ã s penas definitivas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, e 19 (dezenove) dias de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. PENA APLICADA AO APELANTE LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS. Considerando que militam contra o recorrente tÃ£o somente o vetor referente aos antecedentes criminais, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o e 12 (doze) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. NÃ£o hÃ¡ causas de diminuiÃ§Ã£o de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, Â§2Âº, inc. II, do CP), majora-se a pena base em 1/3 (um terÃ§o) equivalentes a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusÃ£o e 04 (quatro) dias multa, totalizando as penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa. Considerando que o juÃzo a quo realizou a detraÃ§Ã£o do tempo de prisÃ£o provisÃ3ria, correspondente ao quantum de 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusÃ£o, fica o recorrente condenado Ã s penas definitivas de 06 (seis) anos, 01 (um) mÃªs, e 09 (nove) dias de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004444-12.2019.8.14.0401
APELANTES: ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL
LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO QUE APONTARAM OS RECORRENTES COMO AUTORES DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DOS RECORRENTES DE FORMA EQUIVOCADA POIS SUA ANÁLISE FOI REALIZADA COM ELEMENTOS DO CONCEITO DE CRIME. AFRONTA À SÚMULA Nº 19 DESTA CORTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA APRECIADO EM DESFAVOR DOS APELANTES. EQUÍVOCO QUE DEVE SER REPARADO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 18 DESTE TRIBUNAL. PENAS MODIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A vítima, ao prestar declarações em juízo, não teve dúvidas em dizer que os recorrentes lhe roubaram, sendo que essas informações foram corroboradas pela prova testemunhal que demonstrou, inclusive, que os apelantes foram encontrados na posse da
res furtiva
, motivo pelo qual a tese de absolvição por insuficiência de provas não pode ser acolhida.
2.

Durante a fixação da pena base, militaram em desfavor dos recorrentes dois vetores judiciais: a culpabilidade e o comportamento da vítima. Todavia, quanto à culpabilidade, nota-se que o seu fundamento - opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal - constitui elemento da culpabilidade como requisito do crime, inservível, portanto, para exasperar a pena base, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Corte. Ademais, o comportamento da vítima não pode ser considerado como contrário ao acusado, de acordo com a orientação da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal.
3.

Registre-se que a pena base de multa foi imposta em 100 (cem) dias multa sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual afrontou o princípio da proporcionalidade, fato que impõe sua modificação.
4.

PENA APLICADA AO RECORRENTE ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), majora-se a pena base em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa. Considerando que o juízo a quo realizou a detração do tempo de prisão provisória, correspondente ao
quantum
de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão,
fica o recorrente condenado às penas definitivas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.
5.

PENA APLICADA AO APELANTE LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS.
Considerando que militam contra o recorrente tão somente o vetor referente aos antecedentes criminais, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), majora-se a pena base em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando as penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa. Considerando que o juízo a quo realizou a detração do tempo de prisão provisória, correspondente ao
quantum
de 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, fica o recorrente condenado às penas definitivas de
06 (seis) anos, 01 (um) mês, e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante
ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, e
LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS às reprimendas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês, e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE AUGUSTO BARRA CABRAL
e
LEONANRDO FRANCISCO PAES MARTINS
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa e 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto e o valor do dia multa estipulado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os recorrentes alegam que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que negaram a autoria do fato e nenhuma testemunha ouvida em juízo viu o crime.

Afirmam ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou terem suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o parcial provimento do apelo tão somente para se fixar a pena base dos apelantes no mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de reduzir as penas impostas aos apelantes.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/02/2019, no Distrito de Icoaraci, os apelantes imobilizaram a vítima Edna Silva dos Santos e subtraíram sua bolsa e o telefone celular. Depois de empreender fuga, os recorrentes foram presos em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os recorrentes alegam que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que negaram a autoria do fato e nenhuma testemunha ouvida em juízo viu o crime.

Analisando os depoimentos colhidos na instrução processual (gravados na mídia juntada às fls. 76), verifica-se que a vítima Edna Silva dos Santos reconheceu os recorrentes como as pessoas que roubaram sua bolsa e o telefone celular, declarações que foram confirmadas pelas testemunhas Luiz Carlos da Silva Barbosa e Douglas Lima dos Santos, policial militar que prendeu os recorrentes ainda na posse da
res furtiva
.

Por isso, a condenação deve ser mantida.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Afirmam ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, razão ela qual a pena base não poderia ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

A pena base dor recorrente ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL foi imposta em 05 (cinco) anos de reclusão com os seguintes fundamentos (fls. 100/101):
¿O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 79).
A
culpabilidade
é censurável.
Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A
conduta social
e a
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação.
O
comportamento da vítima

é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.
E, por fim, as
consequências do crime embora não tenha
havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res
f
urtiva
ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Com se observa, dois vetores judiciais foram valorados em desfavor do recorrente: a culpabilidade e o comportamento da vítima. Todavia, quanto à culpabilidade, nota-se que o seu fundamento - opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal - constitui elemento da culpabilidade como requisito do crime, inservível, portanto, para exasperar a pena base, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Corte.

Ademais, o comportamento da vítima não pode ser considerado como contrário ao acusado, de acordo com a orientação da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal.

Ressalte-se que a imposição da pena de multa no
quantum
de 100 (cem) dias se encontra desproporcional.

Por isso, acompanhando as contrarrazões e o parecer ministerial.

Realiza-se uma nova dosimetria da pena para o recorrente ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), majora-se a pena base em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa.

Considerando que o juízo a quo realizou a detração do tempo de prisão provisória, correspondente ao
quantum
de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, fica o recorrente condenado às penas definitivas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao apelante LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS (fls. 102/103):
¿Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 81).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.¿

Com se observa, três vetores judiciais foram valorados em desfavor do recorrente: a culpabilidade, os antecedentes e o comportamento da vítima. Todavia, quanto à culpabilidade, nota-se que o seu fundamento - opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal - constitui elemento da culpabilidade como requisito do crime, inservível, portanto, para exasperar a pena base, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Corte.

Ademais, o comportamento da vítima não pode ser considerado como contrário ao acusado, de acordo com a orientação da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal.

Registre-se que não houve qualquer equívoco na apreciação dos antecedentes criminais.

Ressalte-se que a imposição da pena de multa no
quantum
de 100 (cem) dias se encontra desproporcional.

Por isso, apenas os antecedentes criminais militam contra o recorrente, razão pela qual a pena base não pode ser imposta no mínimo legal. Todavia, não pode ser estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo em vista que cada circunstância judicial desfavorável ao apelante exaspera a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão, resultante da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de vetores judiciais que são 08 (oito).

Realiza-se uma nova dosimetria da pena para o recorrente.

Considerando que militam contra o recorrente tão somente o vetor referente aos antecedentes criminais, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), majora-se a pena base em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando as penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa.

Considerando que o juízo a quo realizou a detração do tempo de prisão provisória, correspondente ao
quantum
de 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, fica o recorrente condenado às penas definitivas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês, e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos para condenar o apelante ALEXANDRE AUGUSTO BRAGA CABRAL ás penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e LEONARDO FRANCISCO PAES MARTINS às reprimendas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês, e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator